Tribunal: TJSP
Processo: 1007036-82.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - transporte aéreo - atraso de voo - readequação da malha aérea - hipótese que não configura excludente de responsabilidade - dano material configurado - atraso inferior a quatro horas que, por si só, se mostra insuficiente a caracterizar dano moral - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.